Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-31.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
: 1000459-31.2025.8.11.0000

Classe:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto:
[Homicídio Qualificado]

Relator:
Des(a). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (IMPETRANTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (IMPETRANTE), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (IMPETRANTE), DIOGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 054.439.791-67 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), DIOGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 054.439.791-67 (PACIENTE), RENATO HENRIQUE CARNEIRO ASSUNCAO OLIVEIRA - CPF: 032.037.251-00 (ADVOGADO), LEONARDO DORNELLES SALES - CPF: 054.515.981-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CANDIDA DE SOUZA SILVA - CPF: 770.696.761-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – INSURGÊNCIA – AUSÊNCIA DO
FUMUS COMISSI DELICTI
– IMPERTINÊNCIA – VIA ELEITA INAPROPRIADA PARA APROFUNDADA INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA ACERCA DOS DEMAIS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA FULCRADA EM ELEMENTO CONCRETO DE CONVICÇÃO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO – ORDEM DENEGADA.

Exaustivamente se sabe que a via estreita do
habeas corpus
não é adequada para aprofundada análise de questões meritórias, ainda mais quando as provas do inquérito policial demonstram satisfatoriamente os indícios da autoria delitiva, revelados pelas próprias declarações inquisitoriais do paciente, que apesar de ter negado a intenção de matar, admitiu que empurrou e derrubou a vítima.

Justifica-se a decretação do
carcer
ad cautelam
não retratando constrangimento ilegal sanável pelo
habeas corpus
o
decisum
calcado em veementes indícios de autoria, e no convencimento em elementos concretos a respeito da necessidade de garantir a ordem pública, diante, sobretudo, da gravidade do delito, representada pelo fato de que o paciente, em tese, por questões de somenos importância, agrediu uma senhora idosa, chegando a derrubá-la ao chão, o que sugere ter sido a causa de sua morte, o que pede a intervenção das autoridades para repelir atos dessa natureza.

Uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrado que a ordem pública
encontra-se
ameaçada, as medidas alternativas à prisão (art. 319, CPP) deixam automaticamente de ser suficientes.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

(RELATOR):

E
minentes Pares
:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Diogo Santos Silva,
ao argumento, em síntese, de que ele sofre constrangimento ilegal, decorrente de ato emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Garças, porque decretou e mantém sua prisão preventiva sem a necessária motivação.

De acordo com os termos da impetração, o paciente é acusado da suposta prática do crime de homicídio qualificado, e, em 12.11.2024, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.

Sob a ótica do impetrante, não se faz presente,
in
casu
, o
fumus
comissi
delicti,
o qual foi interpretado equivocadamente pela autoridade judiciária acoimada de coatora, visto que o paciente, em detrimento do que considerou a magistrada, em momento algum confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, delimitando, tão somente, naquela ocasião, que horas antes de a vítima ter sido encontrada morta, ele apenas a empurrou.

Aduz que também não se fazem presentes os demais requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque se trata de decisão baseada em argumentos genéricos e abstratos a respeito da gravidade do delito, sem apontar qualquer elemento concreto a respeito da mencionada necessidade da custódia para garantia da ordem pública ou conveniência da instrução criminal.

Acrescenta, em contrapartida, que não há falar em periculosidade social, uma vez que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita, bem como não há sequer indícios de que possa interferir na colheita de provas.

Com esses argumentos, em síntese, pugnou pela concessão liminar da ação mandamental, a fim de que fosse, de plano, revogada a medida
segregatória
, ou, eventualmente, substituída por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP).

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem (Id. 262434771).

Ao fim, pede que seja intimado para fins de sustentação oral perante o julgamento do
habeas corpus
pelo colegiado.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante termos da decisão anexa (Id. 262554277), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta os fundamentos da decisão que decretou a medida
segregatória
(Id. 263088268).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal] – prisão preventiva decretada – inconformismo – 1. Negativa de autoria – asserção que versa sobre o mérito da ação penal – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada ausência de fundamentação e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – necessidade da custódia demonstrada – garantia da ordem pública – gravidade concreta do delito – periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – 3. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – inadequação expressa no art. 282, I, do CPP – constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”
(Id. 266114777).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RENAN ARAÚJO GOUVEIA MARTINS
, OAB
MT

22053-O

V O T O

EXM
O
. SR.
DES.
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR):

Eminentes Pares,

Consoante o relatado, almeja-se no presente
writ
, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Diogo Santos Silva,
aos argumentos, em síntese, de que são infundados os indícios de autoria apontados contra ele, bem como não se fazem presentes na hipótese nenhum dos demais requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

No entanto, a ordem deve ser
denegada.

Prefacialmente
, convém reprisar que a via estreita da ação constitucional do
habeas corpus
não permite ampla dilação probatória, sobretudo em relação à autoria do delito.

Dito isso, conquanto o impetrante alegue que a autoridade judiciária interpretou equivocadamente as declarações do paciente prestadas na esfera policial – pois apenas teria confirmado que empurrou a vítima, horas antes de ela ter sido encontrada morta – isso não afasta os indícios de autoria.

Por oportuno, entendo indispensável transcrever excertos de seu interrogatório policial para melhor elucidar a questão:

“(...) o interrogando pegou seu veículo motocicleta e foi até o local já com muita raiva de Ana, sendo que chegou, pegou os entulhos, abriu o portão da casa da vítima que estava somente encostado e começou a jogar ali na frente da casa dela, a qual saiu do interior da residência vindo em direção ao interrogando, devido estar com muita raiva afirma o interrogando que deu um empurrão na vítima, a qual veio a cair sobre uma britas, em ato contínuo a vítima levantou e disse para o interrogando: “pera aí” indo em direção ao interior da residência dela, sendo que quando a vítima estava adentrando na sala o interrogando deu outro empurrão nela pelas costas, vindo a mesma a cair no chão e começar a rastejar, então, o interrogando pegou os restos dos entulhos e jogou na porta da casa da vítima e saiu do local; QUE ainda no dia 10/11/2024 (domingo), por volta das 19:30 horas, Lucas, vizinho e amigo do interrogando lhe telefonou e perguntou: "O Diogo a mulher não tá morta não", tendo o interrogando dito ao mesmo que não, porque somente tinha empurrado ela; QUE no dia 11/11/2024, período da manhã, tomou conhecimento de que a vítima tinha vindo a óbito; QUE afirma o interrogando que não tinha intenção de matar sua vizinha Ana, somente empurrou ela porque estava com muita raiva dela, sendo que já passou tanto "perrengues" com Ana ali e jamais havia agredido a mesma, (...) QUE perguntado ao interrogando se ele agrediu a vítima com algum objeto: RESPONDEU negativamente à indagação, afirmando que apenas empurrou a vítima por duas vezes, não chegou agredi-la com nenhum objeto, nem tão pouco com socos ou pontapés”
(Id. 262434778, pp. 15-16).

De fato, pode-se compreender que o paciente não confessou expressamente que matou a vítima, porém, admitiu que a empurrou, percebendo que ela chegou a cair ao chão, justamente no local em que foi encontrada, horas depois, sem vida.

Assim, embora o impetrante sustente que as declarações inquisitoriais do paciente não podem ser vistas como confissão, repito, isso não afasta os indícios de autoria.

Há que se ter em mente que indícios de autoria sãoevidências preliminares que apontam para o possível envolvimento do indivíduo em determinado crime, sem, no entanto, constituir prova definitiva de sua culpabilidade.

Portanto, tendo em vista que as declarações do paciente são, inclusive, corroboradas por outras testemunhas ouvidas na fase investigativa, as quais confirmam que viram ele discutir e empurrar a vítima, ainda que seja no local externo da residência, não há como desprezar os indícios, razão pela qual está satisfatoriamente demonstrada a presença do
fumus
comissi
delicti
.

Importante acrescentar que, apesar de o impetrante ter mencionado a hipótese de que o paciente apenas empurrou a vítima, sem intenção de matá-la, essa circunstância, ou seja, o
animus
da conduta é matéria reservada à instrução criminal.

Em relação aos demais requisitos da prisão preventiva (art. 312, CPP), a autoridade judiciária impetrada, ressaltou que o
carcer
ad cautelam
é imprescindível para acautelar o meio social, devendo a ordem pública ser resguardada, nos seguintes termos:

“(...) No tocante ao PERICULUM LIBERTATIS, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do suspeito, uma vez que as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente pelo modus operandi.

Assim sendo, neste Juízo de cognição sumária, é possível verificar que em liberdade, o suspeito poderá encontrará mais estímulos para continuar praticando ou praticar novos delitos.

Posto isso, demonstrado indícios da conduta operada pelo suspeito, na medida em que conforme seu próprio interrogatório em sede policial, com confissão, demonstra-se a inequívocos indícios da autoria do delito.

Ademais, verifica-se do depoimento das testemunhas já citadas acima que o suspeito participou ativamente de toda a empreitada criminosa, e em especial nas agressões perpetradas contra a vítima Ana, supostamente motivado por uma discussão por conta de entulho e lixo deixados na porta de sua convivente.

Sendo assim, o encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto. Nesse sendo, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa ao autuado, já que a segregação cautelar é a medida excepcional que deve se impor.

Desta feita, devendo o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, devendo a prisão do autuado servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos. Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, que deve ser analisada não somente como a capacidade do agente em novamente praticar novos crimes, mas também como o delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo.

Por fim, importante ressaltar que predicados pessoais, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertas.”

Nesse cenário, é adequada a prisão preventiva do acusado e não outra medida cautelar (art. 282, II, do CPP), porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Frisa-se que em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da presunção de inocência, pois o suspeito terá o direito de defesa, mas a medida extrema se mostra justa e adequada as
circunstâncias
e evidencias presentes no caso em tela, a m de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado.

Nesse diapasão, enquadra-se o presente caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.

Neste sendo, analisando o caso em contendo, verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa, já que a segregação cautelar é a medida excepcional que deve se impor. (...).”
(Id. 262434778, pp. 65-70).

Confere-se que os argumentos apresentados – à exceção dos elementos abstratos acerca de possível reiteração criminosa, ao passo que o paciente não apresenta histórico criminal – ainda assim, são suficientes para a manutenção da custódia cautelar.

Não é desmedido o entendimento acerca da necessidade de garantir a ordem pública, diante da inegável gravidade – concreta – do delito, representada pelo fato de que o paciente, aparentemente, somente porque não gostou do fato de a vítima ter, em tese, jogado “entulho” em frente sua residência, foi até o quintal da vizinha, uma senhora idosa, discutiu severamente e a empurrou por duas vezes, culminando com a queda, já no interior da residência – fato que, ao menos por ora, sugere ter sido a causa da morte.

A meu ver, somente o ato de empurrar e derrubar ao chão, uma senhora idosa e indefesa, por si só, já é deveras repugnante. Somado a isso, tem-se a consequente morte da vítima, o que gera abalo social significativo, gerando risco à ordem pública e sensação de impunidade, caso o paciente alcance a liberdade, já nessa fase inicial da ação penal.

De tal modo, a providência imediata por parte das autoridades, até mesmo para evitar o sentimento de impunidade e estímulos a terceiros, a agirem de igual modo em casos similares, é restringir a liberdade do agente.

Sob esse enfoque, a custódia cautelar se faz necessária, ainda que o paciente possa ser primário e sem antecedentes criminais.

A propósito, de acordo com o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Assim, a prisão preventiva, medida de exceção, faz-se necessária em casos extremos, no qual está demonstrada a materialidade, indícios de autoria, e não se pode desprezar a forma de execução e a suposta motivação do delito, atendendo, assim, além do disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, os demais requisitos previstos no artigo 312 do mesmo
Codex
, mais precisamente a necessidade de garantir a ordem pública – apesar do erro material constante ao final do dispositivo da decisão de primeiro grau, que acrescentou a conveniência da instrução criminal.

Por fim, seguindo essa trilha, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrado que a ordem pública
encontra-se
ameaçada, as medidas alternativas à prisão (art. 319, CPP) deixam automaticamente de ser suficientes.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Diogo Santos Silva.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS

RIBEIRO
(1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos, para melhor análise da matéria, uma vez que não consegui entender o
fundamento
da
prisão
.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(
2
º VOGAL):

Aguardo
.

EM
02
DE
ABRIL
DE
202
5
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DO DOUTO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO. O EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA VOTOU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. O DOUTO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, AGUARDARÁ.

SESSÃO DE
16
DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1º VOGAL):

Eminentes Pares:

Pedi vista dos autos para uma melhor análise dos fundamentos da segregação cautelar, especialmente por ter a impressão da hipótese da prática do delito descrito no artigo 129, § 3º, do Código Penal.

Como reatado, trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
Diogo Santos Silva,
contra ato

emanado da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que decretou e manteve sua prisão preventiva, ao fundamento de ausência de motivação concreta.

Extrai-se doa autos que ao paciente é imputada a conduta, em tese, do crime de homicídio qualificado, e, em 12 de novembro de 2024, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor.

Em resumo, afirmou que não se faz presente o fumus
comissi
delicti
, eis que o paciente em momento algum confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, delimitando, tão somente, naquela ocasião, que horas antes de a vítima ter sido encontrada morta, ele apenas a empurrou.

Ainda, aduziu que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo porque se trata de decisão baseada em argumentos genéricos e abstratos a respeito da gravidade do delito, sem apontar qualquer elemento concreto a respeito da mencionada necessidade da custódia para garantia da ordem pública ou conveniência da instrução criminal, bem como que não há falar em periculosidade social, uma vez que o paciente é primário, sem antecedentes criminais, possui residência fixa e ocupação lícita, bem como não há sequer indícios de que possa interferir na colheita de provas.

Forte nesses argumentos pugnou pela concessão da ordem, inclusive em sede liminar, a fim de revogar a prisão preventiva, ou, eventualmente, substituída por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP). No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem (Id. 262434771).

A liminar vindicada restou indeferida, consoante decisão de Id. 262554277.

As informações da autoridade judicial apontada como coatora foram prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta os fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar (id. 263088268).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal] – prisão preventiva decretada – inconformismo – 1. Negativa de autoria – asserção que versa sobre o mérito da ação penal – matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ – 2. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada ausência de fundamentação e inexistência das hipóteses autorizadoras do cárcere cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – necessidade da custódia demonstrada – garantia da ordem pública – gravidade concreta do delito – periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – 3. Pedido de aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – inviabilidade – prisão necessária para salvaguardar a ordem pública – inadequação expressa no art. 282, I, do CPP – constrangimento ilegal não visualizado –
Pela denegação da ordem
.”

(Id. 266114777).

Em judicioso voto o Relator Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza,
denegou
a ordem impetrada em favor da paciente.

Pois bem.

Após acurada análise dos autos, acompanho integralmente ao judicioso voto do Relator Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza.

A autoridade judicial ao impor as medidas cautelares diversas da prisão consignou que:

“...1. DA PRISÃO PREVENTIVA

O teor do artigo 311 do Código de Processo Penal, preleciona que, "em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial”.

Nesse sentido, o artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum
libertatis
).

Quanto ao FUMUS COMISSI DELICTI, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria estão devidamente circunstanciados nos autos pelo relatório de investigação.

Vejamos os relatos do suspeito em sede policial, com confissão do crime: DIOGO SANTOS SILVA:

“ocasião que o interrogando pegou seu veículo motocicleta e foi até o local já com muita raiva de Ana, sendo que chegou, pegou os entulhos,
abriu o portão da casa da vítima que estava somente encostado e começou a jogar ali na frente da casa dela, a qual saiu do interior da residência vindo em direção ao interrogando, devido estar com muita raiva afirma o interrogando que deu um empurrão na vítima, a qual veio a cair sobre uma britas, em ato contínuo a vítima levantou e disse para o interrogando: pera aí indo em direção ao interior da residência dela, sendo que quando a vítima estava adentrando na sala o interrogando deu outro empurrão nela pelas costas, vindo a mesma a cair no chão e começar a rastejar, então, o interrogando pegou os restos dos entulhos e jogou na porta da casa da vítima e saiu do local; QUE ainda no dia 10/11/2024 (domingo), por volta das 19:30 horas, Lucas, vizinho e amigo do interrogando lhe telefonou e perguntou: O Diogo a mulher não tá morta não?, tendo o interrogando dito ao mesmo que não, porque somente tinha empurrado ela; QUE no dia 11/11/2024, período da manhã, tomou conhecimento de que a vítima tinha vindo a óbito
; QUE afirma o interrogando que não tinha intenção de matar sua vizinha Ana, somente empurrou ela porque
estava com muita raiva dela, sendo que já passou tanto perrengues com Ana ali
e jamais havia agredido a mesma (...)”. (ID 175347101 - Pág. 14/15) (SIC) (
g.n
)

Há, ainda, relatos da companheira do suspeito e vizinha da vítima: LAÍS OLIVEIRA VASCONCELOS:

“
a
declarante visualizou os entulhos novamente
de
frente à sua residência,
sendo que ligou para Diogo e informou ao mesmo sobre os entulhos, o qual retornou para casa e começou a jogar os entulhos de volta na área da casa da senhora Ana, sendo que então a depoente adentrou na casa e foi assistir televisão, tendo Diogo demorado um pouco pra retornar, deixando a depoente preocupada, sendo que num dado momento Diogo chegou e pediu para a depoente trancar o portão da casa e fiar quieta, saindo sem dizer nada e nem pra aonde iria; QUE chegou a ligar duas vezes para Diogo, porém, o mesmo não atendeu, fato que deixou a depoente ainda mais preocupada
; QUE somente por volta das 22:00 horas, Diogo chegou em casa, tendo a depoente perguntado ao mesmo aonde ele estava, o qual disse que estava na casa dele;
QUE perguntou novamente para Diogo o que havia acontecido, tendo o mesmo dito que havia jogado o lixo dentro da casa de Ana e, num dado momento ela veio em direção a ele, onde o mesmo empurrou ela vindo a mesma a cair no chão, em seguida veio um homem e tentou agredir ele com um cabo de vassoura, o qual deu um soco no homem derrubando-o no chão, em seguida fechou o portão da casa da vítima e foi embora
; (ID 175347101 - Pág. 17) (SIC) (
g.n
)

MARIA MARTA DA SILVA CAVALCANTE: QUE em dado momento ouviram um barulho alto, sendo que os quatro olharam para trás e viram o vizinho que a declarante conhece de vista, mas não sabe o nome, cuja namorada/companheira mora ao lado da casa de ANA CÂNDIDA, o qual havia acabado de chutar ou empurrar o portão de entrada da casa de ANA, eis que só ouviu o barulho não sabe o que ele fez; QUE o suspeito gritava: você (ANA) fica me fazendo de palhaço, tá brincando com a minha cara, fica jogando lixo na porta da minha casa ou algo parecido; QUE dona ANA, então, deve ter saído de dentro de sua casa para ver o que estava acontecendo, ocasião em que a depoente ouviu a voz dela dizendo: não foi eu!, salientando que neste momento ainda não tinha visto a vítima pois ela deveria estar dentro de seu quintal, sem visão direta de onde a depoente estava; QUE dona ANA então saiu para a rua, tendo a depoente visto ela, ocasião em que o suspeito começou a discutir com ela e a empurrou, tendo dona ANA caído sentada em um monte de areia na calçada; QUE perguntada, informa que dona ANA não bateu a cabeça ou foi agredida neste momento, sendo que apenas caiu sentada após ser empurrada; QUE então dona ANA levantou e foi para o interior de sua casa, enquanto o suspeito foi para os entulhos; QUE o suspeito então passou a recolher os diversos entulhos que estavam parte em frente à casa da namorada dele e parte em frente à casa de dona ANA e levar tudo para o interior da casa da vítima, sendo que ele parava no portão e jogava os entulhos para dentro do quintal da vítima; QUE esclarece que a casa da namorada do suspeito fica ao lado da casa de dona ANA e o entulho que soube que foi jogado na rua pela vítima deve ter irritado o suspeito; QUE viu que o suspeito fez umas cinco viagens carregando o entulho para dentro da casa de dona ANA; QUE achou estranha a situação pois não ouviu um pio de dona ANA depois dela ter voltado para dentro da casa dela; QUE a depoente não viu o que aconteceu no interior da casa, pois não tinha vista direta do local onde ela estava; QUE achou estranho pois a vítima não gritou, xingou ou reclamou durante as cerca de cinco vezes que o suspeito entrou na casa dela para jogar os entulhos; QUE a esposa do suspeito, que mora ao lado da casa de ANA, estava no portão de sua casa durante essa situação toda, mas em momento algum se dirigiu para a casa de dona ANA
; QUE depois de jogar todo o entulho, o suspeito montou em sua motocicleta e se deslocou por alguns metros até onde a depoente e os demais (POLIANA, MÔNICA e UANDERSON) estavam, sendo que falou: vocês não viram nada!; QUE o esposo da depoente se levantou e perguntou: vocês não viram nada? Você está me ameaçando?!, sendo que o marido da depoente ficou muito exaltado com a situação; QUE a depoente e seu marido se sentiram ameaçados pelo tom que o suspeito empregou; QUE nesse instante um outro rapaz de nome LUCAS, que também é vizinho, chamou o suspeito até a casa dele, alguns metros acima, tendo o suspeito ido até lá com sua motocicleta, acreditando a depoente que LUCAS queria apaziguar a situação e não permitir que o suspeito brigasse com UANDERSON, marido da depoente; Q UE até aquele momento não haviam percebido nada de anormal com dona ANA, sendo que LUCAS provavelmente também não percebeu; QUE algum tempo depois o suspeito voltou com sua motocicleta e parou ao lado da depoente, sendo que disse a UANDERSON: me perdoa, eu não estava te ameaçando, eu estava de cabeça quente, ela me tira do sério, ela joga cachorro morto do meu lado, joga frango, etc.; QUE então o suspeito e UANDERSON se cumprimentaram, encerrando a situação de maneira pacífica; QUE ficaram no local por mais algum tempo, sendo que foram embora por volta das 21h; QUE o portão da casa de dona ANA ficou um pouco fora do trilho, pois o suspeito o havia estragado, mas ficou quase todo fechado [...]. (ID 175354982) (SIC) (
g.n
)

Corroborando, ainda, com os depoimentos prestados são os elementos de informação carreadas aos autos, tais como foto da vítima morta (ID 175347104), laudo pericial de necropsia (ID 175347104) e o boletim de ocorrência (ID 175347101 - Pág. 7).

No tocante ao PERICULUM LIBERTATIS, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do suspeito, uma vez que as circunstâncias concretas demonstram a periculosidade do agente pelo modus operandi.

Assim sendo, neste Juízo de cognição sumária, é possível verificar que em liberdade, o suspeito poderá encontrará mais estímulos para continuar praticando ou praticar novos delitos.

Posto isso, demonstrado indícios da conduta operada pelo suspeito, na medida em que conforme seu próprio interrogatório em sede policial, com confissão, demonstra-se a inequívocos indícios da autoria do delito.

Ademais, verifica-se do depoimento das testemunhas já citadas acima que o suspeito participou ativamente de toda a empreitada criminosa, e em especial nas agressões perpetradas contra a vítima Ana, supostamente motivado por uma discussão por conta de entulho e lixo deixados na porta de sua convivente.

Sendo assim,
o encarceramento é a medida que mais se ajusta à gravidade do crime, às circunstâncias do fato, as quais, evidentemente, devem ser analisadas em cada caso concreto
. Nesse sentido, analisando o caso em contendo verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa ao autuado, já que a segregação cautelar é a medida excepcional que deve se impor.

Desta feita, devendo o Estado-Juiz demonstrar dureza com tal postura, devendo a prisão do autuado servir de modelo à sociedade, assim reprimindo e evitando outros delitos.
Nesta esteira, está caracterizada a necessidade de garantir a ordem pública, que deve ser analisada não somente como a capacidade do agente em novamente praticar novos crimes, mas também como o delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não se convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo
.

Por fim, importante ressaltar que predicados pessoais, como trabalho lícito, residência fixa e primariedade, não são o bastante para macular os robustos motivos da segregação. Inteligência do Enunciado nº. 43 TCCR/TJMT o qual dispõe: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.”

Nesse cenário, é adequada a prisão preventiva do acusado e não outra medida cautelar (art. 282, II, do CPP), porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Frisa-se que em hipótese alguma está sendo violado neste caso o princípio da presunção de inocência, pois o suspeito terá o direito de defesa, mas a medida extrema se mostra justa e adequada as
circunstancias
e evidencias presentes no caso em tela, a fim de proteger a sociedade e os bens juridicamente tutelados pelo Estado.

Nesse diapasão, enquadra-se o presente caso no permissivo legal de levar em conta o interesse e o direito da sociedade em detrimento do direito individual de liberdade, acautelando o meio social e coarctando atitudes semelhantes com a reincidência de novas condutas contra novas vítimas.

Neste sentido, analisando o caso em contendo, verifico que não há como aplicar outra medida cautelar menos gravosa, já que a segregação cautelar é a medida excepcional que deve se impor.

2. DISPOSITIVO

Diante do exposto, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do representado ofende a garantia da ordem pública e configura risco à instrução criminal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DIOGO SANTOS SILVA
, fazendo-o com fundamento nos artigos 311 e 312, todos do Código de Processo Penal.

EXPEÇA-SE
o competente
MANDADO DE PRISÃO
, observando os ditames do CNGC, alimentando-se no BNMP...” (id. 262434778, p. 65/70).

Como mencionei anteriormente, pedi vista dos autos para uma melhor análise dos fundamentos da segregação cautelar, especialmente por ter a impressão da hipótese da prática do delito descrito no artigo 129, § 3º, do Código Penal.

Contudo, ao analisar o laudo pericial n. 511.1.01.9151.2024.212267-A01, que descreve as seguintes lesões:

“
- LESÕES EXTERNAS
:

Presença de:

- Hematoma orbitário bilateral (Sinal de Guaxinim).

-Feridas contusas abertas em região frontal direita, orbitária direita e zigomática direita.

-Escoriações na região frontal direita e temporal direita.

-Escoriação em região nasal.

-Equimose em região malar esquerda.

-Inspeção genital sem sinais de sangramento, equimoses, eritemas ou escoriações.

-NÃO APRESENTA LESÕES DE DEFESA EM ANTEBRAÇOS OU MÃOS.

- LESÕES INTERNAS:

- CABEÇA:

- Rebatido couro cabeludo.

- Hematoma
subgaleal
extenso em região frontoparietal bilateral;

- Não há fraturas nos ossos da calota craniana.

- Abertura do crânio.

- Encéfalo com aspecto macroscópico habitual.

- Presença de extenso hematoma subdural frontoparietal bilateral

- Rebatido dura-máter.

- Não foram identificadas fraturas na base do crânio.

- TÓRAX:

- Abertura da pele e subcutâneo.

-Hematoma em gradil costal à direita, com fratura de 2 e 3º arcos costais à direita.

- Rebatido o
plastrão

condroesternal
.

- Pulmões com aspecto macroscópico tabagista.

- Não há coleções pleurais
.

- Abertura do saco pericárdico, sem coleções.

- Coração com dimensões preservadas.

- Abertura do tronco das artérias pulmonares sem sinais de trombos...” (id. 262434778, p. 29/31).

O perito descreveu que:

“...Trata-se de cadáver humano do sexo feminino que, segundo histórico fornecido por requisição pericial, foi encontrada sem vida dentro de seu domicílio. Ressalta-se, entretanto,
que não foi fornecido histórico sobre sinais de luta corporal no ambiente onde o cadáver foi encontrado
.

Durante análise externa da vítima,
observa-se diversas lesões causadas por instrumento contundente na região de face e cabeça
, especialmente
feridas contusas abertas à direita da face e cabeça
. A ferida contusa aberta é uma lesão cuja ação contundente foi capaz de vencer a resistência e a elasticidade dos planos moles e, como são produzidas por meios ou instrumentos de superfície e não de gume, apresentam as características de forma sinuosa, bordas irregulares, escoriadas ou equimosadas e fundo irregular (FRANÇA, 2018). O instrumento contundente age por pressão, esmagando a pele e os tecidos subjacentes, rompendo sua resistência e produzindo uma solução de continuidade (LEME, 2020).

Em sequência na
ectoscopia
do cadáver,
não foram encontradas lesões de defesa em mãos ou antebraços
. Isto é, não há elementos que apontem que a vítima tenha se defendido contra ação do instrumento contundente que lhe causou as lesões na face e cabeça. Deste modo,
aventa-se a hipótese de que a vítima tenha sido atingida sem possibilidade de defesa.

Semelhantemente, nota-se ausência de lesões na região de coxas, joelhos, pernas ou pés.

Na avaliação de cavidade torácica,
destaca-se o encontro de hematoma em região de gradil costal à direita com fratura de 2ª e 3ª costelas ipsilateral. Tal lesão também foi gerada por ação de instrumento contundente
. Não foram encontradas lesões de órgãos internos da cavidade torácica, com pulmões apresentando manchas típicas de tabagismo e coração de dimensões preservadas, sem líquidos em saco pericárdico ou pleurais.

Por fim, procedeu-se ao exame da região cefálica, com abertura do couro cabeludo e
observado extenso hematoma
subgaleal
frontoparietal bilateral. Não foram encontradas fratura de ossos da calota craniana e base de crânio
. Internamente,
houve sangramento na região do espaço subdural
fronto-parietal
bilateral de grande extensão
. Assim, tais achados permitem concluir que
as lesões por instrumento contundente encontradas na face e região frontal levaram ao hematoma
subgaleal
e intracraniano
.

O hematoma subdural encontrado justifica e é a causa do óbito da vítima. Tal lesão foi provocada por ação de instrumento contundente
.

Apesar de não haver evidências de conjunção carnal ou ato libidinoso no exame vaginal, foi realizado coleta de
swab
vaginal para pesquisa de sêmen e DNA masculino. Igualmente, foi realizado coleta de sangue para pesquisa de alcoolemia e toxicológico.

A causa da morte foi
HEMATOMA SUBDURAL por TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO causada por ação de INSTRUMENTO CONTUNDENTE
...” (id. 262434778, p. 31/32).

Portanto, em sede de habeas corpus, se tornou inviável o reconhecimento do crime preterdoloso a que me referi antes, não se exclui de plano o
hominis

excidium
, o que me fez considerar pela admissão, em tese, da ocisão dolosa da vida da vítima, revestida de insólita particularidade, haja vista se tratar de uma mulher com 61 (sessenta e um) anos de idade, como mostrado nos autos.

Ademais, o ato de empurrar e derrubar ao chão, uma senhora idosa e indefesa, por si só, já é repugnante. Somado a isso, tem-se a consequente morte da vítima, o que gera abalo social significativo, gerando risco à ordem pública e sensação de impunidade, caso o paciente alcance a liberdade, já nessa fase inicial da ação penal.

Assim, factível desprezo há vida humana com magnitude suficiente, para como no decisum, permitir o acolhimento da periculosidade concreta a impor a segregação cautelar pela garantia da ordem pública, não só pelo número de lesões e utilização de instrumento contundente.

Por todo exposto, em consonância com o douto Relator Desembargador Paulo Sérgio Carreira de Souza,
denego

a ordem impetrada em favor de
Diogo dos Santos Silva
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (2º VOGAL):

Acompanho o voto do eminente Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025